Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA.

1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente (cirurgia de Facectomia com implante de lente intraocular), ainda mais por estar previsto no Rol da ANS.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.